Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732393-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WILLIAM DE LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS. ENCCEJA E ENEM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que declarou a remição de 100 dias da pena do apenado, em razão da aprovação no ENEM 2024. O parquet sustentou que o sentenciado já teria sido beneficiado anteriormente com remição por aprovação no ENCCEJA 2023, o que caracterizaria bis in idem, pleiteando, por isso, o indeferimento da remição reconhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM, após já ter sido concedida remição de pena por aprovação no ENCCEJA, configura bis in idem, vedando nova remição com base no mesmo nível de escolaridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 126 da Lei de Execuções Penais e a Resolução CNJ n. 391/2021 reconhecem o direito à remição de pena pela aprovação em exames nacionais, inclusive sem matrícula regular, considerando a carga horária de 1.200 horas para fins de remição. 4. A aprovação no ENEM representa esforço autônomo em relação ao ENCCEJA, por possuir maior grau de complexidade e exigir STJ no EAREsp 2.576.955/ES. 5. A remição por aprovação em ambos os exames não configura bis in idem, pois os fatos geradores são distintos e independentes, desde que observados os limites legais, notadamente a vedação do acréscimo de 1/3 do § 5o do art. 126 da LEP. 6. Diante da uniformização da jurisprudência pelo STJ, impõe-se a adequação do entendimento anteriormente adotado, assegurando segurança jurídica e respeito aos precedentes uniformizadores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM configura esforço autônomo em relação ao ENCCEJA e legitima nova remição de pena, não havendo bis in idem. 2. A remição por aprovação em exames nacionais deve observar os critérios objetivos da Resolução CNJ n. 391/2021, sem acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP. 3. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ tem efeito vinculativo para os órgãos fracionários, devendo ser observada para fins de segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 5o e 6o; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 17.03.2025. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, nos casos em que o condenado já havia sido beneficiado com anterior remição pela aprovação no ENCCEJA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estas razões, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R